Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719804-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAAD AMERICAS NV RECORRIDOS: JÉSSICA LEITE MACHADO, JOSÉ CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA. ART. 6o, V, VII e VIII, DO CDC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, nos quais o juízo a quo, acolhendo a exceção de incompetência suscitada pelos embargantes, declarou sua incompetência. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para declarar como competente o juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento e o julgamento da ação executiva de origem. Argumenta que os executados não se qualificam como consumidores, de modo a atrair as disposições protetivas previstas no CDC, por não se enquadrarem no conceito de destinatário fático e econômico, na forma do seu art. 2o. 2. De início, pontua-se que, apesar de o juiz ter nomeado o ato decisório de "sentença”, vislumbra-se que o ato judicial tem características de decisão interlocutória. 2.1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática processual atual, os critérios para a definição de "sentença" são: “(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). 2.2. Ademais, as decisões que não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 3. Na origem, cuida-se de embargos à execução em que os embargantes suscitaram a preliminar de incompetência do Juízo com base no CDC, requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Bambuí-MG. 3.1. De acordo com a teoria finalista, adotada pelo STJ, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. 3.2. Ademais, da análise dos autos não resta dúvida a respeito da vulnerabilidade técnica-informacional dos contratantes agravados, todos qualificados como agricultores na inicial (pessoa física), tendo como garantia fidejussória imóveis rurais, evolução financeira com variação cambial e cláusulas que afastam legislação pátria afeta ao sistema financeiro e bancário frente à agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, com sede nas Bahamas, com muito mais condições. Assim, há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, relativa. 4.1. Sobre o assunto, Fredie Didier Jr leciona que: “[...] No Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão.” – g.n. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17a ed. Salvador: JusPodivm, 2015). 4.2. Nesse contexto, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. 4.3. Ademais, o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos. 4.4. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. 5. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor e 63, caput, do CPC, asseverando a inexistência de relação de consumo no caso dos autos, além da validade da cláusula de eleição de foro firmada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, caput, do CDC e 63, caput, do CPC. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço. 4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 197.244/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012